Tribunal: TJMT
Processo: 1029772-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL. SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDIÁRIO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MATINDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme se vê da petição inicial na reclamação no 1002468-88.2024.8.11.0003, o dano moral decorrente da negativação noticiada é um dos objetos pretendidos, no caso, já sentenciada com pendência de julgamento de recurso extraordinário (id’s 242379745 – p. 10 e 253266199 – na origem). 2- Evidente, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, a ocorrência da litispendência, ou seja, reprodução de ação anteriormente ajuizada, bem como, a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedente. (TJRS – 1a TR – RI no 71005405014 – CNJ 0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 28/04/2016). 3- Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3o). Precedentes. (TJMT – 3a CDPv – EMBDECCV no 10086853520198110000 – rel. Desembargador JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 12/02/2020 – DJe 20/02/2020) e (TJMT – 2a CDPv – RApC no 00092135820118110003 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 31/01/2018 – DJe 05/02/2018). 4- Vê-se, no caso, que a investida da parte Recorrente, no sistema dos Juizados Especiais decorre, exclusivamente, da gratuidade em primeiro grau (onde possível “tentar a sorte” sem gasto). 5- Caracteriza-se litigância de má-fé o abuso no direito de recorrer, ou seja, a interposição de recursos protelatórios sobre questão já decidas com fundamento na prova produzida (art. 80, VII, do CPC), com reiteração/insistência de fundamento já rejeitado. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2212350/SP 2022/0295149-8 – rel. HUMBERTO MARTINS – j. 13/12/2023 - DJe 15/12/2023); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024) e (TJMT - Vice-Presidência – CDPv - ED no 1014870-26.2018.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019 - DJE 27/08/2019). 6- Por ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da litigância de má fé, em desfavor do Recorrente, não constitui reformatio in pejus. Precedentes. (STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011) e (TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023). 7- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Com fundamento no artigos 80, VII (abuso no direito de recorrer), e 81, do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente: 8.1) como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Recorrida; 8.2) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.3) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.4) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.5) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.6) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029772-62.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 024.354.421-90 (RECORRENTE), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025